Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-71.2019.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001375-71.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA MULTA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em sede de embargos à execução fiscal n. 0001375-71.2019.8.11.0007, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e validou multa administrativa de R$ 14.700,00 aplicada pelo PROCON municipal por falha na prestação de serviço bancário relativo à contratação de empréstimo consignado. O embargante sustenta omissão no acórdão, por ausência de manifestação expressa sobre o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e sobre a dosimetria da penalidade, visando ao prequestionamento da matéria.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e sobre a proporcionalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisa expressamente a dosimetria da sanção, com referência direta ao art. 57 do CDC e ao art. 28 do Decreto n. 2.181/1997, destacando a gravidade da infração, a reincidência da empresa, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do infrator.

5. O julgado fundamenta que a sanção possui caráter preventivo e repressivo, mostrando-se proporcional e adequada ao caso concreto, inexistindo omissão quanto aos critérios legais aplicáveis.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado pela Câmara, não havendo vício a ser sanado. Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, caput e parágrafo único, e 489, § 1º; CDC (Lei nº 8.078/1990), art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.6.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 6.3.2023; TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 14.2.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença em sua integralidade. nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 0001375-71.2019.8.11.0007, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e manteve a multa administrativa no valor de R$ 14.700,00 aplicada pelo PROCON municipal. A sanção decorreu de processo administrativo instaurado em razão de reclamação formulada por consumidora que alegou ter recebido proposta de contratação de empréstimo consignado, sem, contudo, ter recebido qualquer quantia acordada, embora tenha havido desconto imediato em sua folha de pagamento. O banco, em audiência administrativa, informou o cancelamento de um dos contratos, sem apresentar solução aceita pela consumidora. A sentença reconheceu a regularidade do processo administrativo e a validade da penalidade aplicada, por não estar comprovada a regularidade dos contratos nem o repasse dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no processo administrativo sancionador e se a multa aplicada observou os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo observou o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com decisão adequadamente fundamentada quanto à conduta infracional e aos critérios de dosimetria da sanção.

4. O PROCON municipal possui competência legal para apurar e sancionar infrações às normas consumeristas, ainda que decorrentes de relações individuais, conforme previsão do art. 55, § 4º, do CDC e do Decreto n. 2.181/1997.

5. O processo administrativo foi conduzido com observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, sendo assegurados todos os direitos processuais à empresa sancionada.

6. A conduta apurada caracteriza infração ao Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação de serviço, configurada pela ausência de comprovação da regularidade contratual e do repasse dos valores acordados à consumidora.

7. A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, configurando infração administrativa a cobrança de valor não autorizado pelo consumidor, independentemente de posterior ressarcimento.

8. A multa foi devidamente graduada conforme os critérios legais, considerando a gravidade da infração, a reincidência da empresa e sua condição econômica, mostrando-se proporcional e adequada ao caráter preventivo e repressivo da sanção. IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 14, 20, § 2º, 55, § 4º e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 28 e 33, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC n. 1000981-17.2023.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025.” (Id 305278362).

Nas razões recursais
, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação expressa acerca do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o suprimento do vício para fins de prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Alega que o acórdão não enfrentou todos os pontos suscitados em apelação, especialmente no tocante à fundamentação da multa e à proporcionalidade da sanção imposta (Id 307555874).

Em contrarrazões
, o Município de Alta Floresta manifestou-se pelo desprovimento dos embargos, sustentando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Aduz que o acórdão não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente à formação do convencimento.

Argumenta que os embargos opostos visam tão somente rediscutir a matéria já decidida, sem apontar vício sanável nos moldes do art. 1.022 do CPC, configurando-se como mera irresignação com o desfecho do julgamento (Id 311963362).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à dosimetria da penalidade imposta pelo PROCON municipal.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, não verifico qualquer omissão em relação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, referente a dosimetria da pena, uma vez que o acórdão recorrido abordou expressamente esse ponto.

Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao afirmar:

“A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a caracterização da infração administrativa.

No tocante à dosimetria da multa, constata-se que foram observados os critérios estabelecidos nos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 28 do Decreto n. 2.181/97, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano causado ao consumidor, a vantagem auferida e a condição econômica da infratora. A circunstância agravante da reincidência, devidamente demonstrada nos autos (Id 288502358, fls. 11 e 12), justifica o patamar da sanção aplicada.

O valor de R$ 14.700,00 mostra-se proporcional e razoável, situando-se dentro dos limites legais estabelecidos e adequando-se às características do caso concreto. A sanção administrativa deve ter caráter preventivo e repressivo, desestimulando a repetição de práticas lesivas aos direitos dos consumidores. (...)”. (Id 305278362).

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Assim, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e expressa a dosimetria da penalidade, com fundamento no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto 2.181/1997, destacando os critérios legais (gravidade, vantagem auferida, condição econômica e reincidência).

Além disso, a própria parte dispositiva do acórdão consigna como dispositivo relevante o art. 57 do CDC, o que esvazia o argumento recursal de omissão.

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara e suficiente, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

“(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025